Tribunal: STJ
Processo: 0023022-04.2018.8.13.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961261 - MG(2025/0214518-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SERGIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO ALEXANDRE CORNÉLIO DE OLIVEIRA BROM -
GO017210
LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - MT015980O
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: ANTONIO HENRIQUE GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: CRISTINA GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: FABIANO GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: LUCIANA GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: LUDMILA DE PAULA BRAGA SPINDOLA
AGRAVADO
: RICARDO LUIS SILVA LOBO
ADVOGADOS
: FERNANDA TORRES SILVEIRA DO AMARAL - MG134560
GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
RICARDO GORGULHO CUNNINGHAM - MG073178
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ESCRITURA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
COMPETÊNCIA,
SIMULAÇÃO
E
CONCENTRAÇÃO REGISTRAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e por vedação ao reexame de
fatos e provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve embargos de terceiro, com acórdão de apelação do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais que tratou de nulidade de escritura pública e
cadeia dominial, competência, ordem cronológica de julgamento, cerceamento de
defesa e simulação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide com base
em prova documental.
Documento eletrônico VDA54043307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c0425ad0-6b1a-418b-a267-25c97d19310e

4. A Corte de origem reconheceu a natureza pessoal da ação, afastou cerceamento
de defesa e decisão-surpresa, e concluiu pela simulação e nulidade da cadeia
dominial; os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, por violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC;
(ii) saber se há competência absoluta do foro da situação do imóvel e nulidade por
ausência de despacho saneador, por violação aos arts. 47 e 357, I, do CPC; (iii)
saber se ocorreu cerceamento de defesa e decisão-surpresa, por violação aos arts.
8o, 9o, 10, 322, § 2o, 369, 370, 371, 378, 380, I e II, e 492, do CPC; (iv) saber se o
instrumento de mandato é válido, se a revogação é inoponível a terceiro de boa-fé,
se não houve simulação e se a posse com justo título atrai presunção de boa-fé, por
violação aos arts. 685, 686, 117, 104, III, 107, 166, IV, 167, 500, 655, 1.201,
parágrafo único, e 1.245, §§ 1o e 2o, do CC; (v) saber se o princípio da
concentração registral assegura a eficácia do negócio, por violação aos arts. 54, I,
II, III, IV, §§ 1o e 2o, I e II, e 168, II, da
(vi) saber se a fé
Lei n. 13.097/2015;
pública registral protege o adquirente, por violação aos arts. 21, 167, I, e 252, da
(vii) saber se incide a Súmula n. 84 do STJ; e (viii) saber se
Lei n. 6.015/1975;
incide a Súmula n. 375 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação, pois
o acórdão enfrentou competência, simulação e cerceamento; a pretensão recursal
busca rediscutir o mérito.
7. O cerceamento de defesa foi afastado, porque o julgador, nos termos do art. 370
do CPC, considerou suficientes as provas documentais; o reexame probatório é
vedado, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A ação declaratória de nulidade tem natureza pessoal, não se aplicando a
competência do
do CPC, em consonância com a orientação desta Corte,
art. 47
com incidência da Súmula n. 83 do STJ.
9. A conclusão sobre simulação e nulidade da cadeia dominial impede a aplicação
do princípio da concentração registral e da fé pública registral, e sua revisão
exigiria revolvimento de provas, também obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
10. As Súmulas n. 84 e n. 375 do STJ não incidem, porque o julgamento versou
sobre simulação e vício na cadeia de transmissão, não sobre fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
fatos e provas quanto à alegada simulação, à boa-fé do adquirente e ao
cerceamento de defesa, nos termos do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n.
art. 370
83 do STJ para afirmar a natureza pessoal da ação declaratória de nulidade de
escritura pública, afastando a competência do
do CPC. 3. Não há negativa
art. 47
de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação, porque o acórdão enfrentou
as questões essenciais, conforme os arts. 1.022 e 489 do CPC. 4. O princípio da
concentração registral e a fé pública registral não prevalecem diante de simulação
Documento eletrônico VDA54043307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c0425ad0-6b1a-418b-a267-25c97d19310e

reconhecida, cuja revisão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. As Súmulas n.
84 e n. 375 do STJ não incidem em hipóteses de simulação e nulidade da cadeia
dominial.”
CPC, arts. 1.022, 489, 46, 47, 357, I, 8o, 9o, 10,
Dispositivos relevantes citados:
322, § 2o, 369, 370, 371, 378, 380, I e II, 492, 85, § 11; CC, arts. 685, 686, 117,
104, III, 107, 166, IV, 167, 500, 655, 1.201, parágrafo único, 1.245, §§ 1o e 2o;
arts. 54, I, II, III, IV, §§ 1o e 2o, I e II, 168, II;
Lei n. 13.097/2015,
arts. 21, 167, I, 252; CF,
III, .
Lei n. 6.015/1975,
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 400; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
REsp n. 2.022.200/PR,
Marchionatti, Quinta Turma, julgados em
STJ,
17/6/2025;
AREsp n. 2.636.335/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.714.925/CE,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
11/9/2018;
AREsp n. 2.736.851/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c0425ad0-6b1a-418b-a267-25c97d19310e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961261 - MG (2025/0214518-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SERGIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO ALEXANDRE CORNÉLIO DE OLIVEIRA BROM -
GO017210
LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - MT015980O
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: ANTONIO HENRIQUE GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: CRISTINA GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: FABIANO GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: LUCIANA GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: LUDMILA DE PAULA BRAGA SPINDOLA
AGRAVADO
: RICARDO LUIS SILVA LOBO
ADVOGADOS
: FERNANDA TORRES SILVEIRA DO AMARAL -
MG134560
GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
RICARDO GORGULHO CUNNINGHAM - MG073178
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ESCRITURA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
COMPETÊNCIA,
SIMULAÇÃO
E
CONCENTRAÇÃO REGISTRAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

inexistência de negativa de prestação jurisdicional e por vedação ao reexame de fatos
e provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve embargos de terceiro, com acórdão de apelação do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais que tratou de nulidade de escritura pública e
cadeia dominial, competência, ordem cronológica de julgamento, cerceamento de
defesa e simulação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide com base em
prova documental.
4. A Corte de origem reconheceu a natureza pessoal da ação, afastou cerceamento de
defesa e decisão-surpresa, e concluiu pela simulação e nulidade da cadeia dominial;
os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, por violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC;
(ii) saber se há competência absoluta do foro da situação do imóvel e nulidade por
ausência de despacho saneador, por violação aos arts. 47 e 357, I, do CPC; (iii) saber
se ocorreu cerceamento de defesa e decisão-surpresa, por violação aos arts. 8o, 9o,
10, 322, § 2o, 369, 370, 371, 378, 380, I e II, e 492, do CPC; (iv) saber se o
instrumento de mandato é válido, se a revogação é inoponível a terceiro de boa-fé, se
não houve simulação e se a posse com justo título atrai presunção de boa-fé, por
violação aos arts. 685, 686, 117, 104, III, 107, 166, IV, 167, 500, 655, 1.201,
parágrafo único, e 1.245, §§ 1o e 2o, do CC; (v) saber se o princípio da concentração
registral assegura a eficácia do negócio, por violação aos arts. 54, I, II, III, IV, §§ 1o
e 2o, I e II, e 168, II, da
(vi) saber se a fé pública registral
Lei n. 13.097/2015;
protege o adquirente, por violação aos arts. 21, 167, I, e 252, da Lei n. 6.015/1975;
(vii) saber se incide a Súmula n. 84 do STJ; e (viii) saber se incide a Súmula n. 375
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação, pois o
acórdão enfrentou competência, simulação e cerceamento; a pretensão recursal busca
rediscutir o mérito.
7. O cerceamento de defesa foi afastado, porque o julgador, nos termos do art. 370
do CPC, considerou suficientes as provas documentais; o reexame probatório é
vedado, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A ação declaratória de nulidade tem natureza pessoal, não se aplicando a
competência do
do CPC, em consonância com a orientação desta Corte, com
art. 47
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
9. A conclusão sobre simulação e nulidade da cadeia dominial impede a aplicação do
princípio da concentração registral e da fé pública registral, e sua revisão exigiria
revolvimento de provas, também obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
10. As Súmulas n. 84 e n. 375 do STJ não incidem, porque o julgamento versou
sobre simulação e vício na cadeia de transmissão, não sobre fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos
Tese de julgamento
e provas quanto à alegada simulação, à boa-fé do adquirente e ao cerceamento de
defesa, nos termos do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para
art. 370
afirmar a natureza pessoal da ação declaratória de nulidade de escritura pública,
afastando a competência do
do CPC. 3. Não há negativa de prestação
art. 47
jurisdicional nem falta de fundamentação, porque o acórdão enfrentou as questões
essenciais, conforme os arts. 1.022 e 489 do CPC. 4. O princípio da concentração
registral e a fé pública registral não prevalecem diante de simulação reconhecida,
cuja revisão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. As Súmulas n. 84 e n. 375 do
STJ não incidem em hipóteses de simulação e nulidade da cadeia dominial.”
CPC, arts. 1.022, 489, 46, 47, 357, I, 8o, 9o, 10, 322,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, 369, 370, 371, 378, 380, I e II, 492, 85, § 11; CC, arts. 685, 686, 117, 104, III,
107, 166, IV, 167, 500, 655, 1.201, parágrafo único, 1.245, §§ 1o e 2o;
arts. 54, I, II, III, IV, §§ 1o e 2o, I e II, 168, II;
Lei n. 13.097/2015,
Lei n. 6.015/1975,
arts. 21, 167, I, 252; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 400; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
REsp n. 2.022.200/PR,
Quinta Turma, julgados em
STJ,
relator
17/6/2025;
AREsp n. 2.636.335/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.714.925/CE,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
11/9/2018;
AREsp n. 2.736.851/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SÉRGIO ALVES
BARBOSA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
inexistência de vícios no acórdão quanto à alegada negativa de prestação
jurisdicional, bem como por não ser função do recurso especial revisar
particularidades do caso e seus fatos processuais, incidindo a Súmula n. 7 do STJ
(fls. 1232-1234).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não deve ser
conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, à luz do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 253,
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

sustenta o óbice da Súmula n. 7 do STJ por pretender o agravante reexame de
provas, afirma inexistir violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, e requer o não
conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, o seu desprovimento (fls. 1843-1851).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.002-1.003):

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
INOVAÇÃO RECURSAL – DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL – REGRA
GERAL DE COMPETÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DE JULGAMENTO PELA
ORDEM CRONOLÓGICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE IMEDIATA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE
DEFESA – REJEIÇÃO – PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO C/C INDENIZATÓRIA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA –
QUITAÇÃO DO CONTRATO NÃO REALIZADA – PROCURAÇÃO POR
INSTRUMENTO PÚBLICO - SUBSTABELECIMENTO SEM RESSALVA
NECESSÁRIA
–
NULIDADE
DE
TODAS
AS
SUBSEQUENTES
TRANSFERÊNCIAS DO IMÓVEL – SIMULAÇÃO. - Nos termos dos artigos 1.013,
§ 1o e 1.014 do CPC, compete ao Tribunal analisar apenas as questões suscitadas e
discutidas no curso da lide, sob pena de inovação em sede recursal, bem como
violação ao duplo grau de jurisdição e ampla defesa, ressalvada ocorrência de fato
superveniente ou motivo de força maior. - A Ação Declaratória de Nulidade de
Escritura Pública é de natureza pessoal, pelo que eventual alteração na propriedade do
imóvel, de efeito secundário, não altera a regra geral de competência prevista no art. 46
do CPC. – O
do CPC prevê que os juízes devam observar a ordem cronológica
art. 12
como preferencial para julgamento, e por ser regra sugestiva, a eventual inobservância
não implica necessariamente em nulidade imediata da sentença por inobservância,
mormente quando o questionamento não é oportunamente apresentado. - O princípio
da vedação à “decisão-surpresa” encontra amparo expresso no
do Código de
art. 10
Processo Civil, tratando-se da submissão ao sagrado contraditório constitucional. -
Para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova
almejada e indeferida caracterize como relevante e imprescindível para a solução da
lide. – Sendo suficientes os elementos de prova documental para a formação do
convencimento do julgador pode se proceder fundamentadamente o imediato
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

julgamento antecipado da lide, não havendo que se acatar injustificadamente alegação
de cerceamento de defesa sem demonstração de efeito necessário para a decisão,
mormente se esta se conclui com lógica sistemática que demonstre suficiente a prova
já constante dos autos. – Firmado contrato de compra e venda com condição
suspensiva, enquanto esta não se verificar, não há aquisição do direito afeto, nos
termos do
do Código de Civil. – O substabelecimento, a princípio, transfere ao
art. 125
outorgado os mesmos poderes conferidos ao outorgante, sendo imprescindível constar
eventual ressalva expressa em caso de alteração ou modulação. – Escritura pública
embasada em substabelecimento que maliciosamente omite elementos essenciais do
mandato original e não confere adequadamente poderes ao representado para
transferência de imóvel objeto do contrato macula todos os atos subsequentes da
cadeia dominial. – Há vício por simulação quando comprovado conluio em que os
envolvidos fazem parecer outorga de direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se destinariam desviando a intenção pura do contrato.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1099):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO DEBATE SOBRE O ENTENDIMENTO
ALCANÇADO. - São pertinentes Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, apenas quando houver na decisão embargada erro
material, omissão, obscuridade ou contradição. - A visão atual do processo moderno
evolui, mas não ao ponto de rejeitar suas próprias regras de sistematização e de se
estabelecer elasticidade de interpretação que consolide eventual balbúrdia no
procedimento. - Mesmo diante do propósito expresso de prequestionamento, a
viabilidade se submete à existência de erro ou omissão no julgado.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, 489, II, § 1o, I a VI, do CPC, porque teria havido negativa de
prestação jurisdicional e falta de fundamentação, com omissões sobre competência,
boa-fé do adquirente, nulidade, provas de pagamento, simulação e cerceamento de
defesa, porquanto os embargos de declaração não teriam sanado os vícios apontados,
visto que não enfrentaram temas relevantes ao deslinde;
b) 47, 357, I, do CPC, visto que a ação anulatória seria de natureza real e
atrairia competência absoluta do foro da situação do imóvel, porquanto haveria
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

ausência de identidade entre a ação anulatória e os embargos de terceiro e não teria
sido proferido despacho saneador para fixação dos pontos controvertidos;
c) 8, 9, 10, 322, § 2o, 369, 370, 371, 378, 380, I e II, 492, do CPC, pois
teria ocorrido cerceamento de defesa e decisão surpresa, porquanto deferida e não
produzida prova oral e pericial e inexistente decisão fundamentada de indeferimento,
visto que o julgamento antecipado teria violado contraditório e ampla defesa;
d) 685, 686, 117, 104, III, 107, 166, IV, 167, 500, 655, 1.201, parágrafo
único, 1.245, §§ 1o e 2o, do Código Civil, porque o instrumento de mandato
outorgado teria validade e a revogação não oponível perante terceiros de boa-fé,
porquanto o negócio não seria nulo por forma, visto que não comprovada má-fé, e a
simulação não se configuraria ante pagamento efetivo, além de que a posse com
justo título atrairia presunção de boa-fé;
e) 54, I, II, III, IV, §§ 1o e 2o, I e II, e 168, II, da Lei n. 13.097/2015,
porquanto a eficácia do negócio jurídico prevaleceria na ausência de averbações e
registros na matrícula, visto que o princípio da concentração registral impediria a
oponibilidade de situações não constantes do registro;
f) 21, 167, I, e 252 da
porque a inexistência de
Lei n. 6.015/1975,
averbação de ação real ou pessoal reipersecutória à época da alienação garantiria a
proteção do adquirente, visto que os registros públicos gozam de fé pública e
presunção de veracidade, e, ao final, sustenta ausência de simulação e requer
preservação do negócio celebrado.
Alega ainda aplicação da Súmula n. 84 do STJ, porque os embargos de
terceiro podem fundar-se em posse oriunda de compromisso de compra e venda sem
registro; e aplicação da Súmula n. 375 do STJ, pois o reconhecimento de fraude à
execução exigiria registro de penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente.
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido, para que se reconheça a nulidade do
acórdão por negativa de prestação jurisdicional ou, alternativamente, se reforme o
mérito para validar o negócio jurídico, afastar a simulação, reconhecer a
competência do foro da situação do imóvel e o cerceamento de defesa, com inversão
do ônus sucumbencial (fls. 1110-1145).
Nas contrarrazões, a parte recorrida reitera os termos da manifestação
mencionada (fls. 1169-1198).
É o relatório.
VOTO
I – Das violações aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC
O agravante alega negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC)
e falta de fundamentação (art. 489 do CPC) por omissões sobre a competência (real
pessoal), sobre a boa-fé do adquirente, sobre as provas de pagamento, sobre a
versus
simulação e sobre o cerceamento de defesa.
O Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração, afirmando que a
viabilidade do recurso se submete à existência de erro ou omissão no julgado (fl.
1099).
Razão não assiste ao recorrente.
O acórdão principal enfrentou e decidiu os temas centrais.
Sobre a competência, o Tribunal afirmou que a ação declaratória de
nulidade de escritura pública é de natureza pessoal (art. 46 do CPC), afastando o foro
do imóvel (fls. 1002-1003).
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

Quanto à simulação/nulidade, o acórdão comprovou a simulação e o vício
no substabelecimento, o que anula os atos subsequentes, incluindo a aquisição do
agravante.
Já quanto ao cerceamento de defesa, o Tribunal afastou a tese, entendendo
que a prova documental era suficiente (fls. 1002-1003).
O que o agravante busca é a inversão do julgado sobre a competência e a
simulação. Não há omissão ou ausência de fundamentação, mas apenas um resultado
desfavorável.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JULGADA EM VIRTUDE DO INCONFORMISMO COM O RESULTADO
DESFAVORÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental interposto contra decisão colegiada da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, que negou provimento ao recurso especial. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise do cabimento de agravo
regimental interposto contra decisão colegiada.
3. A segunda questão em discussão é se a ausência de conhecimento de agravo
regimental interposto contra acórdão caracteriza omissão apta a autorizar a oposição
dos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do
do RISTJ e do
do Código de Processo Civil,
art. 258
art. 1.021
somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-
se erro sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado, sendo
inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
5. A ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, além de ser de iniciativa do julgador a concessão de habeas
corpus de ofício.
6. O "mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão que lhe foi
desfavorável não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme a
IV. DISPOSITIVO E TESE
Súmula n. 400/STF.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação sobre matéria de mérito do
recurso especial que não ultrapassou o juízo de admissibilidade ad quem não
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

caracteriza omissão apta a autorizar a oposição dos aclaratórios, nos termos dos arts.
619 e 620 do CPP. 2.
O "mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão que lhe foi
desfavorável não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme a
".Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CPC/15,
Súmula n. 400/STF
arts. 505 e 507.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2013144/SC,
DJe
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
05/04/2022,
11/04/2022;
AREsp 1813544/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/02/2022,
03/03/2022.

(EDcl no AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
REsp n. 2.022.200/PR,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

II – Das violações aos arts. 8o, 9o, 10, 322, § 2o, 369, 370, 371, 378, 380,
492, 47 e 357, I, do CPC
O agravante alega cerceamento de defesa/decisão surpresa (arts. 8o, 9o, 10,
369, 370, 371, 378, 380 do CPC) por julgamento antecipado sem produção de prova
oral e pericial, além de julgamento
(art. 492 do CPC).
ultra petita
Argumenta ainda que há de se observar a regra da competência absoluta
do foro da situação do imóvel (art. 47 do CPC).
O Tribunal afastou o cerceamento de defesa, concluindo que o conjunto de
provas documentais era suficiente para a formação do convencimento sobre a
simulação e a nulidade do negócio, o que se insere no poder discricionário do
julgador (art. 370 do CPC).
Rever essa conclusão e reconhecer a indispensabilidade da prova oral ou
pericial exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Na mesma linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

MORAIS. VÍCIOS GRAVES DE CONSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO CONSTRUTOR. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 211
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto por construtora contra
decisão que inadmitiu recurso especial manejado em ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por adquirentes de imóveis em
razão de vícios graves de construção e inadequação do terreno para edificação. O
Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da construtora, majorou o valor da
indenização por danos morais e afastou alegações de cerceamento de defesa e
julgamento ultra petita.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de defesa em razão do
indeferimento de provas sem fundamentação; (ii) a inversão do ônus da prova na
sentença violou o devido processo legal; (iii) a majoração do valor da indenização por
danos morais foi realizada de forma ultra petita; (iv) o valor fixado para os danos
morais é desproporcional e desarrazoado.
3.Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências
probatórias inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do
do CPC.
art. 370
A decisão de primeiro grau foi devidamente fundamentada, e a tentativa de
rediscutir a matéria probatória encontra óbice na Súmula 7/STJ.
[...]
7.Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. Honorários
advocatícios majorados em 5%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.636.335/RJ,
DJEN de
- destaquei.)
13/10/2025,
17/10/2025

O Tribunal recorrido também concluiu que a ação (declaratória de
nulidade de escritura pública) tem natureza pessoal, e não real, o que afasta a regra
de competência absoluta do foro da situação do imóvel (art. 47 do CPC). A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ação de nulidade de negócio
jurídico (simulação, fraude) tem natureza pessoal, mesmo que o objeto seja imóvel,
desde que não se vise a reaver a posse ou propriedade. Assim, o acórdão está em
consonância com o entendimento do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
Sobre a matéria:
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. DECADÊNCIA
PRONUNCIADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. Ação ajuizada em
Recursos especiais interpostos em 08 e
30/07/2013.
e distribuídos em
23/05/2017
19/12/2017.
2. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de
imóvel cumulada com pedido de imissão na posse.
3. Os propósitos recursais consistem na decretação de nulidade do processo
desde o 1o grau de jurisdição, por cerceamento de defesa e falta de intimação do
Ministério Público para intervir no feito e, se adentrado o mérito, o afastamento da
prejudicial de decadência e o reconhecimento da nulidade da escritura pública de
compra e venda de imóvel.
[...]
8. O processo em apreço não encerra hipótese de intervenção obrigatória do
Ministério Público, pois a demanda, tal como delimitada pela petição inicial, não
veicula matéria que possa repercutir no interesse público ou social, nem trata de litígio
coletivo de posse de terra rural ou urbana. O direito invocado é de natureza pessoal
e estritamente patrimonial, residindo a causa de pedir no fato de terem os autores pago
pelo terreno e não o terem recebido, porque o imóvel foi alvo de negociação paralela
entre os réus.
9. Não fazem parte do objeto da demanda as questões relativas ao parcelamento
irregular do solo, à existência de irregularidades na lavratura da escritura pública ou a
violações da legislação ambiental, questões estas que foram ventiladas exclusivamente
por um dos corréus em sua contestação, sem a apresentação, todavia, de pedido
reconvencional.
10. Recurso especial interposto por Francisco Jorge Cavalcante Vieira não
conhecido. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Ceará conhecido e
desprovido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.714.925/CE,
Turma, julgado em
DJe de
- destaquei.)
11/9/2018,
14/9/2018

III – Das violações aos arts. 685, 686, 117, 104, III, 107, 166, IV, 167,
500, 655, 1.201, parágrafo único, 1.245, §§ 1o e 2o, do Código Civil
O agravante alega que o instrumento de mandato teria validade e a
revogação não seria oponível a terceiros de boa-fé (art. 686 do CC).
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

Sustenta que a simulação não se configuraria ante pagamento efetivo (art.
167 do CC).
Argumenta ainda que a posse com justo título atrairia presunção de boa-fé
(art. 1.201 do CC).
O Tribunal de origem afirmou expressamente a existência de vício de
simulação (conluio,
do CC) e a nulidade do substabelecimento que embasou
art. 167
o negócio.
A conclusão sobre a ocorrência de simulação, conluio e a má-fé do
adquirente (que se confunde com o conhecimento do vício na cadeia dominial) é um
juízo de valor fundado no exame exaustivo da prova documental (contrato,
procuração, substabelecimento e registros).
O acolhimento da tese de que o pagamento foi efetivo e de que a posse é
de boa-fé exigiria a revaloração de todo o acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Sobre a matéria:

PROCESSO CIVIL E CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - SIMULAÇÃO -
ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - BENS IMÓVEIS -
PRESCRIÇÃO - TERCEIRO NÃO CONTRATANTE - TERMO INICIAL -
REGISTRO DO TÍTULO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA
SIMULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
1 - O termo inicial da prescrição para a anulação de ato simulado (praticado sob
a égide do CC/16) consistente em documento público de dação em pagamento de bens
imóveis, consoante melhor exegese do artigo 178, § 9o, "b", do mesmo codex, deve ser
a data do título translativo de direitos de propriedade, em relação às partes
contratantes, e, do registro do título impugnado, quanto a terceiros.
2 - Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a ocorrência de simulação,
baseando-se em todo o quadro fático e em prova documental acostada aos autos,
inviável se apresenta a sua reforma, sob o argumento de ausência de provas do
referido vício, tendo em vista o óbice representado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

3 - Recurso não conhecido. (
relator Ministro Jorge
REsp n. 734.162/PR,
Scartezzini, Quarta Turma, julgado em
DJ de
p. 261.)
12/12/2006,
27/8/2007,

IV – Das violações aos arts. 54, I a IV, §§ 1o e 2o, I e II, e 168, II, da
e 21, 167, I, e 252 da
Lei n. 13.097/2015,
Lei n. 6.015/1975
O agravante sustenta que o princípio da concentração registral (art. 54 da
e a fé pública dos registros (arts. 21, 167, I, e 252 da
Lei n. 13.097/2015)
garantem a eficácia do negócio na ausência de averbações de
Lei n. 6.015/1975)
ações ou de registros na matrícula.
O
da
protege o terceiro de boa-fé, mas essa
art. 54
Lei n. 13.097/2015
proteção é afastada quando o adquirente tem ciência do vício (má-fé ou simulação),
mesmo sem averbação na matrícula.
O Tribunal concluiu pela simulação e nulidade da cadeia de transmissão, o
que invalida os registros subsequentes.
A nulidade absoluta (simulação,
do CC) é o vício mais grave, não
art. 167
se convalida e pode ser declarada
.
ex officio
A jurisprudência do STJ permite que a nulidade do negócio anterior
(simulação) seja oposta ao terceiro, sendo afastada a presunção de boa-fé.
O acolhimento da tese do agravante exigiria o reexame da prova da má-fé
/simulação, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se na mesma linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. DOAÇÃO DO IMÓVEL
LITIGIOSO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DA
PRÓPRIA
CELEBRAÇÃO
DA
CÉDULA
EXEQUENDA.
REGISTRO
POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ
NÃO COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que determinou a baixa dos
autos ao Tribunal de origem para apreciação do agravo.
Reconsideração.
2. "Não configura fraude à execução a existência de doação por escritura
pública, ainda que não levada a registro em cartório, realizada em momento anterior à
constituição da hipoteca e subsequente penhora, mesmo que haja relação de parentesco
entre os doadores e os donatários, como no caso dos autos. Aplicação da Súmula 84 do
STJ. Incidência do teor da
" (AgInt no
Relator
Súmula 83/STJ
REsp 1.295.643/SP,
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2018,
17/9/2018)
3. Na hipótese, o Tribunal estadual consignou que a doação do imóvel litigioso à
esposa do devedor ocorreu em data anterior à citação do executado, e até ao próprio
ajuizamento da execução e à celebração da cédula exequenda, inexistindo doação
simulada ou comprovação de má-fé da parte embargante.
4. A reforma do julgado, para verificar a simulação ou a má-fé, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.736.851/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53749342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:57
Código de Controle do Documento: fa385a7b-7f9b-468a-b298-d98f0ae777dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.961.261 / MG
Número Registro: 2025/0214518-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00205079320138130363
0023022042018
00230220420188130363
10000230836587008
10363180023022001 10363180023022002 10363180023022003 10363180023022004 10363180023022005
10363180023022006 10363180023022007 10363180023022008 10363180023022009 10363180023022010
2018002302204 205079320138130363 23022042018 230220420188130363
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS : PAULO ALEXANDRE CORNÉLIO DE OLIVEIRA BROM - GO017210
LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - MT015980O
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: ANTONIO HENRIQUE GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: CRISTINA GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: FABIANO GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: LUCIANA GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: LUDMILA DE PAULA BRAGA SPINDOLA
AGRAVADO
: RICARDO LUIS SILVA LOBO
Documento eletrônico VDA54010722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:15
Código de Controle do Documento: 98ec6b12-5d5c-486a-b84b-314c055c29c0

ADVOGADOS : GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
RICARDO GORGULHO CUNNINGHAM - MG073178
FERNANDA TORRES SILVEIRA DO AMARAL - MG134560
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:15
Código de Controle do Documento: 98ec6b12-5d5c-486a-b84b-314c055c29c0